Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701087-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: LUCIMAR OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu BANCO AGIBANK S/A contra decisão de Id 259041985 (origem), proferida nos autos do processo no 0706363-83.2025.8.07.0011, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda, no prazo de 48 horas, a cobrança dos descontos realizados na conta bancária ou benefício previdenciário da autora referentes aos contratos impugnados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais (Id 80185518), a parte agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão seria impossível de ser cumprida, uma vez que a contratação teria ocorrido de forma lícita e regular. No mérito, defende que a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir a tutela antecipada pleiteada pela autora, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Afirma que a contratação foi realizada por meio de aplicativo oficial da instituição agravante, em ambiente seguro e criptografado, mediante uso de senha pessoal e assinatura digital, o que garante autenticidade e integridade ao ato jurídico. Argumenta que os extratos da conta corrente da autora agravada demonstram que os valores contratados foram devidamente transferidos e creditados em conta de sua titularidade. Assevera que a multa cominatória, fixada na hipótese de descumprimento da decisão agravada, é inadequada diante da validade das contratações dos empréstimos impugnados e conduz ao enriquecimento indevido da parte autora. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspenso o processo até o julgamento desde Agravo. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada, tendo em vista a impossibilidade prática do cumprimento nos moldes determinados. Alternativamente, requer seja excluída a multa fixada para o caso de descumprimento ou que seja fixada em valor razoável. Preparo regular, conforme certidão de Id 80198944. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente a alegação genérica que a decisão agravada é impossível de ser cumprida diante da legalidade da contratação, uma vez que, neste momento processual, não é possível chegar a tal conclusão, o que deverá ser verificado por ocasião da análise de mérito do recurso. Somado a isso, caso o juízo singular verifique a legalidade nas contratações, os valores serão cobrados da agravada em sua integralidade, não se verificando a irreversibilidade nos efeitos da tutela deferida. Noutra vertente, o perigo de dano à autora é evidente, uma vez que os descontos estão ocorrendo em verba de natureza alimentar (pensão por morte). Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausível as alegações do recorrente quanto à ausência de elementos autorizadores da tutela de urgência deferida à autora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora